Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COMPANHIA AÉREA. INTERMEDIÁRIA NA VENDA DE PASSAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ILEGITIMIDADE. EMPRESA AÉREA DIVERSA. ACOLHIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVAS PASSAGENS ÀS PRESSAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REEMBOLSO. ARTIGO 3o DA LEI 14.034/2020. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.

1. Nos termos do artigo 14, 25, parágrafo 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 1.1. Conforme estabelece o artigo 733 do Código Civil, nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas. 1.2. Incabível a responsabilização de companhia aérea por falha na prestação de serviço em voo a ser operado por companhia diversa, ainda que as passagens tenham sido adquiridas conjuntamente perante uma intermediária.

2. Todos os fornecedores, incluindo a empresa intermediária, devem responder solidariamente por quaisquer danos decorrentes da falha na prestação de serviços, mormente porque fazem parte da mesma cadeia e fornecimento de serviços.

3. O cancelamento de voo, por si só, não gera dano moral in re ipsa. 4.1. É necessária a comprovação de lesão a direito personalíssimo ou um agravo excepcional ao vínculo contratual firmado. 4.2. Descabe indenização por dano moral, quando o consumidor não demonstra que o ocorrido extrapolou os limites do mero dissabor da vida cotidiana.

4. Recurso da TAP conhecido e provido. Recurso da 123 Milhas conhecido e parcialmente provido.